Tribunal: TJSP
Processo: 2035270-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA SUBSISTENTE. NULIDADE CONFIGURADA. REVELIA REVERTIDA. RECURSO PROVIDO
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de validade das citações de Luca Cotrim Morote e Julia Cotrim Morote, realizadas por carta em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA SUBSISTENTE. NULIDADE CONFIGURADA. REVELIA REVERTIDA. RECURSO PROVIDO
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de validade das citações de Luca Cotrim Morote e Julia Cotrim Morote, realizadas por carta em condomínios edilícios, apesar destes alegarem que residiam em endereços diversos daquele onde ocorrido o ato citatório.
II. A questão em discussão consiste em determinar se válida as citações realizadas em endereços diversos daquele onde residiam os recorrentes, conforme documentação comprobatória carreada aos autos.
III. Razões de Decidir: A prova documental apresentada pelos agravantes demonstra que não residiam nos endereços onde as cartas de citação foram entregues, invalidando as citações. A ausência de citação válida impede o início do prazo para defesa, justificando a nulidade do cumprimento de sentença e a reversão da revelia dos corréus, com desbloqueio de eventuais valores constritos durante o cumprimento de sentença.
IV. Tese de julgamento: 1. A citação em endereço diverso da residência do réu, é inválida. 2. A nulidade de citação impede a fluência do prazo para defesa, justificando a extinção do cumprimento de sentença e a reabertura de prazo na fase de conhecimento para apresentação de contestação. RECURSO PROVIDO.